Tribunal: TJSP
Processo: 1001211-87.2018.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Exumação de restos mortais – Insurgência do Município quanto ao custeio do exame de DNA – Afastamento – Sepultamento de mais de uma pessoa na mesma cova – Obrigação que decorre de sua incumbência de administrar o Cemitério Municipal – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280752
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001211-87.2018.8.26.0369, da Comarca de Monte Aprazível, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL, é apelada MARIA ANTONIA
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001211-87.2018.8.26.0369 -Voto no 30.387
2
VOTO No 30.387 – PROCESSO DIGITAL
COMARCA: MONTE APRAZÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL No 1001211-87.2018.8.26.0369
APELANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
APELADA: MARIA ANTÔNIA DA SILVA
Juíza de primeira instância: Carolina Castro Andrade
APELAÇÃO CÍVEL OBRIGAÇÃO DE FAZER Exumação de
restos mortais Insurgência do Município quanto ao custeio do
exame de DNA Afastamento Sepultamento de mais de uma
pessoa na mesma cova
Obrigação que decorre de sua
incumbência de administrar o Cemitério Municipal Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de fls.
27/28, cujo relatório se adota, que julgou procedente o pedido para
determinar que o réu proceda à exumação dos restos mortais sepultados na
Quadra D, Lote 01, túmulo 3338, do Cemitério Municipal, a fim de
identificar José Pedro Sabino Filho mediante exame de DNA. Em virtude da
sucumbência, o réu deverá reembolsar as custas e despesas processuais
suportadas pela autora, bem como pagar honorários advocatícios, fixados, nos
termos do artigo 85, §8o, do CPC, em R$ 500,00 (quinhentos reais).
O Município opôs embargos de declaração (fls. 135), os quais
foram rejeitados (fls. 136).
O Município apela (fls. 139/143), alegando que não é o
responsável pelo “erro material” ocorrido quando da lavratura dos
documentos que atestam a morte do filho da autora, e como responsável pelo
Cemitério Municipal, somente recebe esses documentos (certidão de óbito),
para a realização do sepultamento. Não pode responder pelas informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001211-87.2018.8.26.0369 -Voto no 30.387
3
que constam da declaração de óbito e consequente certidão de óbito. Assim,
sempre se colocou à disposição para auxiliar naquilo que fosse necessário e
para atender à ordem de exumação, observadas sempre as possibilidades
técnicas e sanitárias. No entanto, não compete ao ente municipal arcar com os
custos do exame de identificação nos restos mortais, no caso o DNA
pleiteado. Aludido exame, tratando-se de beneficiária da justiça gratuita, deve
ser realizado pelo IMESC.
O recurso foi regularmente respondido (fls. 147/152).
É o relatório.
Pretende a autora a exumação dos restos mortais sepultados na
Quadra D, Lote 01, túmulo 3338, do Cemitério Municipal de Monte
Aprazível, a fim de identificar José Pedro Sabino Filho, mediante exame de
DNA. Aduz a existência de erro na certidão de óbito no que tange à cor da
pele.
O pedido foi julgado procedente.
Insurge-se o Município em face do dever de custear o exame de
DNA apenas.
Razão não lhe assiste.
Com efeito, a obrigação imposta ao recorrente decorre, pura e
simplesmente, da sua incumbência de administrar o Cemitério Municipal.
Não se está aqui a imputar-lhe qualquer “erro” quanto às
informações do de cujus na certidão de óbito, mas reconhecendo sua
responsabilidade pela identificação dos restos mortais que estão sob sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001211-87.2018.8.26.0369 -Voto no 30.387
4
guarda.
Demais disso, a prova oral revelou, segundo asseverado pelo
juízo de primeiro grau, que o José Pedro Sabino Filho foi sepultado com
outras pessoas, vale dizer, em “cova geral”. E isso não foi elidido pelo
recorrente.
Ora, tendo havido sepultamento de diversas pessoas numa
mesma cova, cabe sim ao recorrente o custo decorrente da identificação dos
restos mortais do corpo que é apontado como sendo o do filho da autora, pois,
repita-se, a administração do cemitério lhe compete.
Nesse contexto, de rigor a manutenção da r. sentença atacada,
porquanto em consonância com os argumentos esposados.
À vista do exposto, nega-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....